Tribunal: TJBA
Processo: 8006067-75.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006067-75.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERNANDA PRATES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO, LEONARDO CARVALHO MARTINEZ

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA HUMANA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por beneficiária de plano de saúde de autogestão para obter autorização de tratamento com imunoglobulina humana, indicado por prescrição médica em razão de diagnóstico de distrofia muscular miotônica e hipogamaglobulinemia. Sentença de parcial procedência com condenação da operadora à cobertura integral do tratamento, à declaração de nulidade de cláusulas limitativas e ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 7.000,00. Interposição de apelação pela operadora de saúde e recurso adesivo pela autora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento com imunoglobulina humana prescrito por médico à beneficiária de plano de saúde de autogestão; e (ii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, considerando-se também a obrigação de fazer economicamente mensurável.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ autoriza a cobertura de procedimentos prescritos por médico assistente quando essenciais ao tratamento de enfermidade coberta pelo plano.

A negativa da operadora violou a boa-fé objetiva contratual e o princípio da função social do contrato, o que justifica a reparação por danos morais, fixando-se o valor em R$ 5.000,00, conforme precedentes do TJBA.

Rejeição do recurso adesivo, por ausência de sucumbência específica quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, devidamente fixados em 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento com imunoglobulina humana, prescrito por médico assistente para enfermidade coberta pelo contrato de plano de saúde de autogestão. 2. A recusa injustificada enseja reparação por dano moral, fixável conforme parâmetros de razoabilidade e jurisprudência do tribunal local.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 423; CPC, arts. 85, § 2º; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no REsp 2048037/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2023; TJBA, APL 0532194-22.2016.8.05.0001, Rel. Des. Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação e Recurso Adesivo nº 8006067-75.2023.8.05.0274, oriundos da 02ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Apelantes e Apeladas CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e MARIA FERNANDA PRATES SANTOS, representada por sua genitora SYLVIA MARIA FREITAS PRATES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e em CONHECER DO RECURSO ADESIVO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA